Tribunal: TJES
Processo: 5003406-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003406-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AMILCAR SILVA DE MACEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003406-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AMILCAR SILVA DE MACEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022. CONCUSO MATERIAL. HOMICÍDIO. CRIME IMPEDITIVO. EXTINÇÃO DA PUBIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preceitua o parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003406-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AMILCAR SILVA DE MACEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAYANNA BEZERRA - ES29457, PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
AMILCAR SILVA DE MACEDO
,
em face da decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, em relação à condenação imposta na ação penal nº 0002403-65.2009.8.08.0021, pela ocorrência de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

O Agravante sustenta que se encontram preenchidos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.

O fundamento utilizado na decisão para CHAMAR O FEITO A ORDEM e TORNAR SEM EFEITO a decisão proferida no movimento 278.1,
no processo de execução nº.

0018960-25.2012.8.08.0021
, indeferindo, por conseguinte, o pedido de indulto natalino, por não ter o apenado cumprido o requisito objetivo, encontra-se respaldada, essencialmente, no fato de que o agravante foi condenado na mesma ação penal por crime impeditivo, qual seja, homicídio qualificado, conforme interpretação aos artigos 7º, inciso II, e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no
caput,
na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I
- considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

[...]

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício,
na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Portanto, verifica-se que o reeducando enquadra-se exatamente na hipótese na qual o benefício do indulto natalino não pode ser concedido, uma vez que se trata de crimes cometidos em concurso material, cuja pena foi aplicada em 36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Por fim, não obstante à argumentação defensiva, tratando-se de causa de extinção da punibilidade por meio de indulto, configura-se assim matéria de ordem pública, podendo o juízo proceder à sua análise de ofício, ou seja, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, uma vez que o agravante não preenche os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.